Tribunal: STF
Processo: Rp 1046
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-03-19
Data de publicação: 1981-03-19

Ementa:
PODER JUDICIARIO. ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS (ALTERAÇÃO).
EMENDAS A PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUMENTO DE DESPESA.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-144, PAR-5. LEI ESTADUAL 3.342/80-ES
(PARTE DO ART-1., ART-2.). - AS INOVAÇÕES, PELA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, A PROPOSTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE ALTERAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO E DIVISAO JUDICIÁRIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
ENCONTRAM OBICE NO PAR-5. DO ART-144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
ENQUANTO IMPLICAM AUMENTO DE DESPESA, COMO E O CASO DO ART-1.
(PRIMEIRA PARTE) E ART-2. DA LEI ESTADUAL 3342/80, VICIADOS, POR
ISSO, DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.